Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-58.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-58.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO, JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000682-58.2022.8.05.0056
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE ABARÉ

e, como Embargad
a
,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 24 de Março de 2025.